Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736959-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO RABELO ANDRADE ROCHA AGRAVADO: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Rabelo Andrade Rocha contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 207078026 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual movida por Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda. – ME em desfavor do agravante, processo n. 0706597-72.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de produção de prova oral e indeferiu o pedido de denunciação à lide, nos seguintes termos: As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. A autora deixou de requerer provas adicionais e o réu manifestou pela produção de prova oral. Indefiro a produção da prova requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Neste ato, INDEFIRO, a requerida denunciação da lide por falta de amparo legal, tendo em vista que o indicado Sr Leonardo não figurou no contrato de compra e venda, ID 191633588, tampouco constam elementos hábeis para indicar sua vinculação à lide a partir das delimitadas hipóteses do art. 125 do CPC. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Preclusa a presente, anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica. Inconformado, o réu interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63604412), pede pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da denunciação à lide de Leonardo Augusto Rocha de Souza. Aduz ter colacionado aos autos vários documentos comprovando o vínculo de Leonardo como intermediador da compra e venda efetivada entre o réu/agravante e a empresa autora/agravada: os comprovantes de pagamento efetuados em favor do intermediador, além de ata de reunião realizada com os compradores, intermediadores e a empresa agravada. Brada ter realizado o pagamento integral do valor devido para o intermediador, que estava autorizado pela agravada a recebê-lo. Diz aplicável ao caso o previsto no art. 125 do CPC, já que o sr. Leonardo poderá ser acionado em ação regressiva. Pugna pela antecipação da tutela recursal. Ao final, pede o seguinte: Diante do exposto, o agravante requer o provimento do presente recurso para reformar a r.decisão, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, com base no artigo 300, do CPC, para que seja deferida a denunciação à lide, e, consequentemente, seja citado o denunciado Leonardo Augusto Rocha de Souza, CPF/MF no 639.349.101-00, endereço CSB 06, lotes 2 e 3, apt. 311, Entrada “C”, Taguatinga Sul, CEP 72.015-516, para, querendo, contestar, na forma do art. 128 do CPC, sob pena de revelia No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (Id 63620893). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados, de plano, os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, verifico se tratar de ação de rescisão contratual ajuizada por Fidelity Eventos, Turismo e Negócios Ltda., ora agravada, em desfavor do recorrente, ao argumento de que, conquanto tenha sido vendido o veículo Toyota/Corolla GLI Upper, placa PBT-0109, Renavan 01194900833, CHASSI 9BRBL3H3K0194018, ano e modelo 2019, o réu/agravante não teria efetuado o pagamento de nenhuma das parcelas. De acordo com o contrato particular de compra e venda de automóvel (Id 191637067 do processo de referência), o pagamento da quantia de R$ 74.000,00 seria realizado por meio de uma entrada de trinta mil reais em 23/1/2020; doze parcelas de dois mil reais, entre 15/2/2020 e 15/1/2021; e o pagamento final de vinte mil reais em 15/2/2021, conforme cláusula terceira da avença. Além disso, de acordo com o parágrafo único da cláusula terceira, “O pagamento das parcelas poderá ser feito diretamente à VENDEDORA, mediante recibo, ou por meio de depósito bancário em conta corrente a ser informada” (Id 191637067, p. 2 do processo de referência – grifos nossos). Em 13/3/2020, a empresa agravada outorgou procuração ao ora recorrente, conferindo-lhe poderes para “vender, prometer vender, onerar e ou alienar e transferir a quem convier, inclusive transferir para o próprio nome dele Outorgado” o veículo em questão (Id 191637072 do processo de referência). O veículo possuía, à época, gravame em favor do Banco Santander, já que oferecido àquela instituição financeira em garantia, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id 191637076 do processo de referência). O réu compareceu espontaneamente aos autos, dando-se por citado e apresentando os recibos de pagamento efetuados conforme acordado (Id 192552772 e seguintes do processo de referência) bem como ata de reunião realizada entre as partes (Id 192552779 do processo de referência). O terceiro interessado, Leonardo Augusto Rocha de Souza, requereu sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial, asseverando ter intermediado o contrato de compra e venda entre a autora e o réu, recebido a integralidade dos valores e tê-los repassado integralmente à agravada (Id 198067925 do processo de referência). O pedido foi indeferido ao Id 198476446 do processo de referência. Em contestação (Id 200636493 do processo de referência), o réu/agravante requer a denunciação da lide do intermediador Leonardo. O pedido assim formulado foi indeferido pela decisão agravada (Id 207078026 do processo de referência). Pois bem. Quanto à denunciação à lide, prevê o artigo 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso, ao Id 192552775 do processo de referência consta recibo de pagamento, datado de 23/1/2020, e firmado por Leonardo Augusto Rocha de Souza com declaração de recebimento, como entrada, da quantia de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Afirmado está ainda, de forma expressa, que: “Na qualidade de intermediário, assumo a responsabilidade de transferência do valor ora recebido para a Fidelity Eventos Turismo e Negócios Ltda.”. Igual declaração consta do recibo de quitação constante do Id 192552777 do processo de referência. A posição de intermediação do sr. Leonardo é igualmente percebível pela ata de reunião colacionada ao Id 192552779 do processo de referência. Mesmo que possível o julgamento pela improcedência do pleito formulado pela parte agravada com base na prova documental até então acostada aos autos de origem, tal como decidido no processo n. 709058-11.2023.8.07.0001, que apresenta situação similar à ora analisada, reputo coerente a denunciação à lide do terceiro intermediador, Leonardo Augusto Rocha de Souza, conforme requerido tanto pelo autor/agravado (Id 198067925 do processo de referência) como pelo réu/agravante (Id 200636493 do processo de referência). Isso porque autorizada está dita medida processual pelo art. 125 do Código de Processo Civil, como também porque nesse sentido orienta o art. 6o do mesmo diploma processual: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Havendo fortes indícios de triangulação da situação de direito material entre a parte autora/vendedora, o réu/comprador e o intermediário, com informação de pagamento integral a este e assunção de transferência do numerário ao vendedor por parte do terceiro intermediário, convém que ele integre o feito para melhor e completa elucidação da questão. Nesse sentido, transcrevo a orientação da jurisprudência desta e. Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. ARGUIÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA EM VIRTUDE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. INTEGRAÇÃO DOS SUCESSORES À LIDE EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICATO EXEQUENTE. SUCESSORES. MANEJO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO ENTE SINDICAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADMISSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. PATROCÍNIO DO SINDICATO NO FEITO EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO DE ATUAÇÃO NEGLIGENTE. QUADRO DE ADVOGADOS. CAUSÍDICOS QUE ATUARAM NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VIABILIDADE. ENQUADRAMENTO DAS SITUAÇÕES QUE LEGITIMAM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (CPC, ART. 125). ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO DO PEDIDO SECUNDÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite que o direito de regresso seja exercitado no ambiente da própria ação na qual a arguente é demandada, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, viabilizando que seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). 2. Conquanto sobejando controvérsia sobre a identificação entre a sociedade de advogados denunciada à lide e aquela que prestara serviços ao ente sindical denunciante, dos quais defluíra a ação indenizatória que lhe é endereçada sob o prisma de negligência que resultara em prejuízo aos destinatários da prestação por ter atuado como substituto processual, mas subsistindo identificação entre os advogados integrantes das bancas de advocacia, a par do fato do fato de que os causídicos patrocinaram o denunciante na ação subjacente, a admissão da denunciação se reveste de sustentação, devendo ser admitida, ressalvada a dissolução da controvérsia para a sentença (CPC, arts. 125, II, e segs.). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1355327, 07117765220218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para, em exame perfunctório, admitir a denunciação à lide do intermediário Leonardo Augusto Rocha de Souza. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora